Tribunal: TJMT
Processo: 1007727-73.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007727-73.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[LAERTE GONZAGA FAUSTINO - CPF: 811.508.062-49 (ADVOGADO), LAERTE GONZAGA FAUSTINO - CPF: 811.508.062-49 (IMPETRANTE), RYANN MATEUS OLIVEIRA DE PAULA - CPF: 067.874.431-96 (PACIENTE), JUÍZO DA 3º VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENDON DE JESUS LOPES - CPF: 054.703.281-12 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINTON DOS SANTOS MENDONCA - CPF: 054.361.471-94 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEUVER SANTANA DA SILVA - CPF: 407.659.338-37 (TERCEIRO INTERESSADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A - CNPJ: 77.941.490/0287-50 (VÍTIMA), CRISTIANE FERNANDES BASTOS DOS SANTOS - CPF: 063.068.621-10 (VÍTIMA), JOSE NUNES DOS SANTOS - CPF: 695.742.194-53 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO MAJORADA QUALIFICADA
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – P
LEITO DE
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM OU SEM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES –
PRELIMINAR
DE NÃO-CONHECIMENTO – REITERAÇÃO DE MATÉRIA NO QUE CONCERNE AOS REQUISITOS E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS (HC N° 1030675-43.2023.8.11.0000) –
MÉRITO
–
PLEITO DE
ARQUIVAMENTO DO PROCESSO
POR
AUSÊNCIA DE

AUTORIA –
INVIABILIDADE -
NÃO SE REVELA CABÍVEL NA VIA ESTREITA DO
HABEAS CORPUS
DISCUSSÃO ACERCA DA AUTORIA

DELIT
IVA
– O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PRESSUPÕE A EXISTÊNCIA DA PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
. PARCIAL CONHECIMENTO E
ORDEM DENEGADA
, NO MÉRITO
.

1.
A existência de teses já analisadas em
habeas corpus
anterior, sem a ocorrência de fato superveniente, impede a reanálise
nesta instância
,
clamando pelo não conhecimento do remédio constitucional.

2.
“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”,
Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
n. 42.

3. O Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de que “
constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
” (
AgRg
no HC n. 781.026/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022,
DJe
de 15/12/2022).

4. Conheço parcialmente o
habeas corpus
e, no mérito, denego a ordem.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se
d
e
Habeas Corpus
, com pedido liminar,
impetrado
pelo advogado
Laerte Gonzaga Faustino

em
favor de
RYANN MATEUS OLIVEIRA DE PAULA
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da
Terceira Vara Criminal De Rondonópolis/M
T
.

A Defesa
narrou que o paciente se encontra preso
preventivamente pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 157, §2º, incisos II e V, §2º-A, inciso I, art. 14, inciso II, na forma dos artigos 29 e 69 todos do Código Penal.

Em síntese,
sustentou que a custódia preventiva deve ser revogada, sob o argumento
de
que:
a
)
inexist
em, no caso,
os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, descritos no art. 312 do CPP; b)
a autoria e materialidade delitiva não
foram

comprovadas
; c)
o processo deve ser arquivado com relação ao paciente, em face do “parco acervo probatório com relação a ele”
d
)
as medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes
.

Ao final, requereu
a concessão do pedido de liminar para revogar a prisão preventiva imposta ao Paciente, com a expedição de alvará de soltura. No mérito, pugnou pela concessão definitiva da ordem.

A liminar
vindicada
foi indeferida
(id.
208960163
)
.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas
(id.
209191682
)
.

A Procuradoria
-Geral

de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(id
.
209352695
).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024